Tribunal: STF
Processo: AI 381529
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência das apontadas omissões e contradições. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Questão exaustivamente debatida pela Turma, cujo julgamento bem reflete sua posição assentada sobre o tema. Possibilidade de análise, nos autos do agravo de instrumento, do mérito do recurso extraordinário a que se refere. 




3. Embargos de declaração rejeitados.